Tribunal: TJPA
Processo: 0870105-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870105-40.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA DO MONTE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

TEMA 958 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANDO DA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. COBRANÇA MANTIDA COMO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0870105-40.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - OAB/RJ 87.929

AGRAVADO:

JOAO BATISTA BARBOSA DO MONTE

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB/SP Nº 300.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ao agravo interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
irresignada com a decisão unipessoal prolatada por esta Relatora (ID nº 17470331) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível (ID.
13894714
) interposto por
JOAO BATISTA BARBOSA DO MONTE
.

Recurso manejado em:
15 de janeiro de 2024.

Decisão monocrática:
Conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para devolução das tarifas de avaliação do bem, de modo simples, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Agravo interno:
por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em suas razões (ID nº 17637483) sustentando, em síntese, que as cobranças são legítimas e lançadas de boa-fé o que não atrai a responsabilização e nem mesmo a devolução dos valores cobrados, sequer em dobro,
inclusive porque foi efetivamente prestado o serviço de avaliação do bem
.

Regularmente intimado (ID. 17691320),
JOAO BATISTA BARBOSA DO MONTE

apresentou contrarrazões (ID. 18019672), no qual pugna pelo improvimento do presente recurso de agravo interno.

Conclusos ao gabinete em:
15 de fevereiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO: 0870105-40.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - OAB/RJ 87.929

AGRAVADO:
JOAO BATISTA BARBOSA DO MONTE

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB/SP Nº 300.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge a controvérsia em comento, analisar a regularidade da cobrança da “tarifa de avaliação de bem” no caso do financiamento veicular em tela.

Pois bem.

Para o processo, a realidade é que não foi realizada a avaliação do bem que franqueasse à financeira a sua cobrança no respectivo contrato, não pela razão material, mas sim processual. Explico.

A
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., teve 2 (duas) oportunidades de trazer aos autos
a comprovação da efetiva prestação do serviço
de avaliação do bem. Não há nem na contestação, nem na apelação, qualquer comprovação da efetiva prestação.

Somente em Agravo Interno de ID. 17637483 a
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., mais especificamente na página 8, a comprovação da avaliação. Texto desconsiderado dada a qualidade de inovação recursal.

Restou decidido no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)”

Conforme o que se delimitou, para considerar a “tarifa de avaliação do bem” como devida, haveria de ter, pela financeira, a efetiva comprovação da prestação do serviço, o que, no caso em tela só veio a ocorrer em sede de razões de Agravo Interno. Precluso!

É a compreensão deste e. Tribunal pelo desconsiderar das falas inovadas:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. tarifa de abertura de crédito (TAC) E TARIFA de emissão de carnê (TEC). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. As teses trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno e que não foram versadas na apelação, não merecem ser conhecidas, por tratar-se de inovação recursal.

II. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050861-76.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024)

Em sendo assim, a comprovação do serviço de avaliação, a despeito de ter sido de fato realizada, só veio a ser comprovada em sede de razões de Agravo Interno, inoportunamente, repito, dada a ausência de justificação para a juntada extemporânea.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Decisão Monocrática combatida (ID. 17470331)

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024